Tribunal: TJES
Processo: 5000757-81.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000757-81.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: JOAQUIM TEOFILO PINTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por JOAQUIM TEOFILO PINTO em ação indenizatória. A parte autora buscava a declaração de inexistência de débito referente a descontos efetuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIB. CEBRAP”, a devolução em dobro dos valores cobrados e a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados; (ii) estabelecer se a cobrança indevida justifica a condenação por danos morais; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais inicialmente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apresentação do contrato ou qualquer meio de prova da contratação válida do serviço pela instituição recorrente configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, impondo-se a declaração de inexistência do débito.
4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, à luz do entendimento fixado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de demonstração de dolo ou culpa, o que se verifica no caso concreto.
5. A cobrança indevida em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza violação aos direitos da personalidade do consumidor, ensejando a reparação por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
6. Considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação do processo, é cabível a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais inicialmente fixados para o percentual de 12% sobre o valor da condenação, à luz dos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação documental da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e impõe a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
2. A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral, tendo em vista o abalo na integridade psíquica do sujeito.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo ser minorados em razão da baixa complexidade da demanda, tempo célere de tramitação e ausência de dificuldades na prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 11 a 21; CDC, arts. 14, §1º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 24.10.2018; STJ, EDcl nos EREsp nº 1.413.542, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5004026-84.2024.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27.03.2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000757-81.2024.8.08.0061

RECORRENTE
: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO
: JOAQUIM TEOFILO PINTO
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da
ação indenizatória
, ajuizada por
JOAQUIM TEOFILO PINTO
em face do recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente sustenta que houve contratação válida do associado, que teve acesso aos serviços prestados. Alega que não estariam presentes os requisitos legais para a repetição em dobro dos valores descontados, visto que não teria agido com má-fé. Afirma que não restaram configurados os pressupostos do dano moral, uma vez que não houve conduta lesiva à honra do recorrido. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, insurge-se contra o percentual de honorários sucumbenciais fixado na sentença, alegando que a causa possui baixa complexidade e que a fixação no patamar de 15% seria excessiva, requerendo sua minoração ao mínimo legal.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença em todos os seus aspectos.

Vejamos.

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada ajuizou ação visando a declaração de inexistência de débito em face da apelante, tendo em vista não reconhecer os descontos realizados pela empresa em seu benefício previdenciário.

A relação jurídica discutida nos autos está submetida às normas consumeristas, cabendo à apelada o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, o que, inclusive, foi reconhecido pelo MM. Juízo

na decisão de id. num. 14431752.

Não obstante a apelada tenha sustentado a regularidade dos descontos efetuados, deixou de juntar aos autos o contrato celebrado com o apelante, tampouco requereu a produção de outras provas capazes de comprar tal alegação (id. num. 14431760).

Assim, correta a r. Sentença, haja vista que sobressai nos autos que os descontos comprovados em id. num. 14431746 por meio da rubrica “CONTRIB. CEBRAP” foram realizados de forma não autorizada, sendo de rigor a manutenção da declaração de inexistência do débito.

Via reflexa, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados.

Especificamente em relação à restituição em dobro, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, observa-se que os descontos se iniciaram em julho de 2024. Além disso, nota-se que a empresa sequer apresentou nos autos o contrato que ensejou o desconto efetuado no benefício previdenciário do apelado, o que denota comportamento negligente diante dos consumidores e conduta destoante do padrão esperado no mercado, de modo que se aplica, na hipótese, a restituição em dobro.

Em igual sentido, quanto aos danos morais, entendo que as quantias descontadas mês a mês influenciaram negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à integridade psicológica da parte apelada, tendo em vista, ainda, o valor do benefício previdenciário.

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, e adequando-me ao entendimento deste Órgão Fracionário, entendo que se mostra justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e de casos semelhantes analisados por esta Corte.

Senão, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, PROVIDO. I. CASO EM EXAME Sentença reconheceu a inexigibilidade do débito e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da condenação da instituição ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.500,00. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP), sustentando a regularidade da contratação dos serviços, a inexistência de dano moral ou a necessidade de redução do valor arbitrado, além da isenção de custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça. Apelação interposta por José Eduardo da Silva, pleiteando a majoração do valor dos danos morais, por considerar irrisória a quantia fixada na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de prova da contratação regular justifica a restituição em dobro dos valores descontados; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR A requerida não apresentou prova documental suficiente da regularidade da contratação, limitando-se a alegar a adesão digital do consumidor. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O dano moral decorre da cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar, configurando hipótese de dano in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. O valor arbitrado na sentença (R$ 2.500,00) mostrou-se aquém do patamar adotado em casos semelhantes. Majoração para R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A gratuidade da justiça deferida à requerida suspende a exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Contudo, não há isenção da respectiva condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação de José Eduardo da Silva provida para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Apelação do CEBAP desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00, cuja exigibilidade fica suspensa. Tese de julgamento: A ausência de prova documental da contratação de serviço autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, justificando a indenização” (Apelação Cível nº 5004026-84.2024.8.08.0011, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2025).

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte assiste à apelante nesse particular.

Consoante o disposto no §2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios são fixados de acordo com
i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; iii) a natureza e a importância da causa; e iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando a baixa complexidade da demanda, o tempo de tramitação do processo e a ausência de dificuldades na prestação dos serviços, entendo que os honorários advocatícios sucumbência originalmente fixados devem ser minorados para 10% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, considerando o desprovimento do recurso em relação à improcedência dos pedidos, a teor do §11, do art. 85 do CPC, majoro verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por definitivo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os por definitivo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.